Tribunal: TJSP
Processo: 2253368-66.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2253368-66.2024.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
MARCELO CÉSAR GOTTLIEB RODRIGUES e Paciente JOSE ANTUNES DA
MAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e, na parte conhecida, DENEGARAM A ORDEM de
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253368-66.2024.8.26.0000 -Voto no 45776 (GB)
2
Voto:
45776
Habeas Corpus:
2253368-66.2024.8.26.0000
Comarca:
Sorocaba
Vara:
4a Vara Criminal
Autos:
1502095-37.2024.8.26.0567
Paciente:
José Antunes da Maia
Impetrantes:
Marcelo César Gottlieb Rodrigues
Vistos.
O advogado Marcelo César Gottlieb
Rodrigues impetra habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
José Antunes da Maia, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo
paciente na ação penal no 1502095-37.2024.8.26.0567, com trâmite
perante o r. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de
Sorocaba.
Pleiteia a concessão de liberdade
provisória. Alega a ausência dos requisitos necessários à custódia
cautelar, além da inidoneidade da decisão que a decretou. Cita
condições pessoais favoráveis como residência fixa e ocupação lícita.
Aduz que o crime não envolve violência ou grave ameaça a pessoa.
Sustenta a ausência de flagrante, demora excessiva na condução dos
suspeitos à delegacia e impedimento de assistência jurídica. Por fim,
menciona que não há justa causa para a prisão, porque não
apreendidas ferramentas específicas para adulteração de sinal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253368-66.2024.8.26.0000 -Voto no 45776 (GB)
3
identificador de veículo, nem a perícia técnica encontrou indícios do
crime imputado.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
89/90 e 142).
As informações da autoridade
apontada como coatora foram dispensadas.
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 146/150).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante
no dia 12 de agosto de 2024 e está sendo processado por incurso
nos artigos 180, § 1o, e 311, § 2o, inciso III, e § 3o, ambos do Código
Penal.
Consta na denúncia: “na data e
local dos fatos, onde está instalada a oficina de EDSON, os
denunciados adquiriram, receberam, ocultavam, mantinham em
depósito e desmontavam o veículo Corolla descrito, que sabiam ser
produto de crime e estar com numeração de chassi suprimida e placas
adulteradas. Em dado momento, ambos foram surpreendidos por
policiais militares, que foram à oficina averiguar informação de que,
naquele estabelecimento, era realizada adulteração de veículos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253368-66.2024.8.26.0000 -Voto no 45776 (GB)
4
automotores. Na ocasião, os denunciados manuseavam a parte
dianteira do veículo Corolla. Questionados, JOSÉ ANTUNES disse que
comprou o veículo por R$8.000,00 e que iria vender após inserir a
numeração de chassi falsa. Realizada averiguação no veículo,
constatou-se que os sinais identificadores estavam suprimidos e que
as placas ostentadas não correspondiam, restando intacta a
numeração do câmbio (A22315700W425). Efetuada pesquisa, apurou-
se se tratar do veículo de placas LSC-5253-Sorocaba/SP, produto de
furto ocorrido em 31/07/2024, conforme registrado no Boletim de
Ocorrência no KL 1668/2024, tendo como vítima Thiciane Rodrigues
deSiqueira Sena. Diante do ocorrido, os denunciados foram presos em
flagrante delito. Sendo assim, as circunstâncias em que os indiciados
foram surpreendidos
na posse do automóvel Corolla, sem
apresentar qualquer justificativa plausível que indicasse a lícita
aquisição, propriedade ou posse, demonstram que eles sabiam da
origem ilícita do bem e que deveriam saber que o veículo estava com
sinais identificadores suprimidos e placas adulteradas”.
Consoante descrito na denúncia, o
paciente e o corréu Edson Lopes dos Santos foram surpreendidos na
posse de veículo objeto de furto, o qual estava com sinais de
identificação adulterados, circunstância que se adequam aos tipos
penais descritos nos artigos 180, § 1o, e 311, § 2o, inciso III, e § 3o,
ambos do Código Penal, de naturezas permanentes, ou seja, cuja
consumação se protrai no tempo, ensejando o estado de flagrância a
qualquer momento, não havendo ilegalidade na prisão em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253368-66.2024.8.26.0000 -Voto no 45776 (GB)
5
realizada pelos policiais militares e ratificada pela autoridade
policial.
Quanto às notícias de demora
excessiva para condução à delegacia e o impedimento de assistência
jurídica por ocasião do flagrante, compulsando os autos, verifico que
tais matérias não foram levadas ao conhecimento da autoridade
apontada como coatora, motivo pelo qual não as conheço, sob pena
de supressão de instância.
Trata-se dos crimes de receptação
qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo
automotor, cujas penas máximas são superiores a quatro anos,
hipótese de cabimento de prisão preventiva.
Há prova da materialidade (fls.
64), a qual independe de apreensão de ferramentas específicas para
comprovação, e a numeração do câmbio possibilitou identificar, a
princípio, que o veículo era produto de furto.
Também há indícios suficientes de
autoria contra o paciente (fls. 35/44 e 52/59).
A prisão preventiva é necessária
para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal,
como fundamentado pela autoridade apontada como coatora: “[...]
Embora a conduta praticada, em tese, não tenha sido envidada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253368-66.2024.8.26.0000 -Voto no 45776 (GB)
6
mediante violência ou grave ameaça, presentes, neste instante,
circunstâncias justificadoras da manutenção da custódia, para
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Com efeito, não há nos autos indicativos seguros de vinculação ao
distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita,
anotando-se que os custodiados não possuem domicílio certo.
Necessário que se note, ainda, o fato de que roubadores e furtadores
tenham como adulterar sinal identificador de veículo com certeza
estimula a prática de crimes patrimoniais, evidenciando, assim, a
gravidade concreta do crime aqui tratado. Além disso, o custodiado
JOSÉ ANTUNES ostenta condenações criminais, cuidando-se de
portador de péssimos antecedentes e reincidência, inclusive por
receptação, o que se coaduna com a conduta delituosa em tela (vide
folha de antecedentes de fls. 51/65 e certidões de fls. 88/91),
apurando-se a necessária segregação cautelar, nos moldes do artigo
310, § 2o, do CPP, com a redação conferida pela Lei no 13.964/2019”.
Portanto, a r. decisão que decretou
a prisão está concretamente fundamentada nos termos do artigo
312, caput, do Código de Processo Penal, não havendo falar em
contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal.
Não se ignora que o Código de
Processo Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão (artigo 319). Entretanto, elas se
mostram insuficientes e inadequadas ao caso em questão, haja vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253368-66.2024.8.26.0000 -Voto no 45776 (GB)
7
envolvimentos criminais anteriores do paciente, um deles por crime
da mesma natureza que está sendo processado (fls. 78/81).
Ante o exposto, conheço em parte
e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.